Tribunal: CARF
Processo: 10830.720874/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720874/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.596 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
BENTELER COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
SALDOS NEGATIVOS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados
pelo sujeito passivo quando objeto de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720874/2008-23
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.596 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720874/2008-23

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
330/338) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório às folhas 46/52, que reconheceu crédito de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2001 no valor de R$ 143.138,72, homologando até este limite a DCOMP
32422.27229.130204.1.3.032805, na qual havia sido informado crédito no montante de R$
255.924,86.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 59/72), a contribuinte alegou, em
síntese: (i) a decadência do direito do fisco analisar o saldo negativo de 2001 e dos anos
anteriores em 2008; (ii) que incorreu em equívoco ao preencher a DIPJ/2002, pois deixou de
informar na linha 32 da ficha 17 o valor compensado a título de base de cálculo negativa da
CSLL verificado em anos-calendário anteriores, com o qual, considerando o valor de estimativas
reconhecido pela autoridade recorrida, teria saldo negativo de R$ 233.643,86; e (iii) a denúncia
espontânea da infração e da apuração, não cabendo a incidência de multa de mora, conforme art.
138 do CTN.
No acórdão a quo foram acatadas as alegações de erro de preenchimento da DIPJ
e da denúncia espontânea da infração, reconhecendo-se saldo negativo de R$ 233.643,86 (crédito
suplementar de R$ 90.505,14) e a não-incidência de multa de mora na compensação dos dois
débitos informados na DCOMP.
Ciência do acórdão DRJ em 09/10/2018 (folha 371). Recurso voluntário
apresentado em 08/11/2018 (folhas 372).
A recorrente, às folhas 140/151, em síntese do necessário, alega a necessidade de
lançamento para a glosa dos créditos objeto do pedido de compensação e a decadência para
analisar/reapurar o saldo negativo de 2001. Requer, ainda, a realização de sustentação oral
quando do julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.596 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720874/2008-23

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Alega a inconformada que, em face do disposto no art. 150, § 4o, do CTN, o saldo
negativo estaria tacitamente homologado e, assim, não mais seria suscetível de alteração por
parte da autoridade tributária.
O argumento é inteiramente equivocado. O prazo decadencial previsto nos art.
150 e 173 do CTN diz respeito à constituição do crédito tributário, ou seja, é prazo extintivo do
direito de a Fazenda efetuar o lançamento. O efeito operado pelo prazo decadencial é tão
somente no sentido de que a autoridade tributária, constatando irregularidades após transcorrido
o prazo decadencial, não mais poderá efetuar o lançamento e exigir o crédito tributário
correspondente.
Em se tratando de restituição ou compensação, porém, é dever da Administração,
nos termos do art. 170 do CTN, certificar-se da certeza e liquidez do crédito postulado, para
somente então reconhecer o direito ou autorizar a compensação. Nesse sentido, a Coordenação
Geral de Tributação - Cosit da Receita Federal expediu a Solução de Consulta Interna no 16, de
18 de julho de 2012, assim ementada:
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita do
lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento
suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos
próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, não há previsão
legal de homologação tácita de saldos negativos ou pagamentos a maior, devendo a
repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos
legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito
passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida
a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito.
Isto posto, entende-se que a homologação tácita de declaração de compensação,
tal qual a homologação tácita do lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser
efetuado lançamento suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da
compensação de débitos próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não
se tenha operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Há que se esclarecer,
todavia, que não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou pagamentos a
maior, devendo a repetição de indébito, quer por meio de pedido de restituição, quer por meio de
declaração de compensação, obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.596 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720874/2008-23

Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar em
decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o cumprimento dos
requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de
IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem a
verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A norma
específica que versa sobre DCOMP, retro mencionada, não deixa dúvidas quanto à limitação da
homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em DCOMP para
fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
O reconhecimento de crédito utilizado em DCOMP tem como premissa legal a
comprovação de sua certeza e liquidez (art. 170, CTN). Sua verificação, conforme já tratado, não
se submete a prazo decadencial, visto não se tratar de constituição de crédito tributário por
lançamento.
A recorrente alega ser necessária a lavratura de auto de infração para casos em
que o saldo negativo de IRPJ ou CSLL seja glosado em decorrência da não comprovação de
certeza e liquidez, para fins de utilização como crédito utilizado em DCOMP.
O auto de infração é um instrumento de constituição de crédito tributário por meio
de lançamento de ofício. Sua lavratura ocorre nos casos em que é constatada a existência de
débitos não declarados pelo sujeito passivo, como nos casos em que a glosa de um saldo
negativo resulta em tributo a pagar. Por definição legal, tal lavratura só pode ocorrer antes do
transcurso do prazo decadencial contado a partir dos respectivos fatos geradores.
Tal situação não se confunde com a glosa, por ausência de comprovação de
certeza e liquidez, de saldo negativo informado como crédito em DCOMP. Neste caso, não há
constituição de crédito tributário, mas apenas não reconhecimento de credito utilizado em
compensação, que resultará na cobrança dos débitos constituídos por confissão por parte do
contribuinte na própria DCOMP, ou, também, anteriormente, em DCTF, não cabendo a lavratura
de auto de infração, tampouco a incidência de prazo decadencial. Cabem, na compensação,
apenas a verificação de certeza e liquidez do crédito informado antes do prazo de homologação
da DCOMP, e a cobrança dos débitos constituídos e confessados pelo próprio sujeito passivo,
remanescentes da não-homologação ou homologação parcial.
O auto de infração só é aplicável na constituição de débitos por lançamento de
ofício, dentro do respectivo prazo decadencial, situação que não se confunde com a verificação
de certeza e liquidez de créditos informados em DCOMP e cobrança de débitos cuja
compensação não foi homologada. Se, da verificação de certeza e liquidez dos créditos de saldo
negativo informados em DCOMP, resultar a constatação de tributo a pagar, dentro do respectivo
prazo decadencial, o lançamento por auto de infração deve ser efetuado. Não para glosar os
créditos utilizados em compensação, mas para constituir os débitos do contribuinte (créditos da
Fazenda) a serem exigidos no prazo legal.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.596 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720874/2008-23

Desta forma, o auto de infração não é aplicável ao caso em tela, no qual a glosa de
saldo negativo para fins de comprovação de certeza e liquidez de crédito utilizado em
compensação não resultou em tributo a pagar a ser constituído antes do transcurso do prazo
decadencial para lançamento.
Quanto aos julgados de que se valeu a inconformada, ainda que aproveitassem às
suas teses, não possuem efeito vinculante.
Por fim, resta informar que o requerimento de sustentação oral deve obedecer o
disposto no art. 61-A, § 2o, do RICARF.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital